Tribunal: TJMT
Processo: 0019614-52.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019614-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Recusa a obediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDER NEWMAN PASSOS - CPF: 015.660.926-63 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECUSA DE OBEDIÊNCIA AGRAVADA [ESTANDO DE SERVIÇO] - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA - NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS - DEFESA LEGALMENTE INTIMADA - MERA LIBERALIDADE - ENTENDIMENTO DO STF - ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS APRESENTADAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO - PREVISÃO LEGAL - CPPM, ART. 433 - JULGADOS SO STM E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR FALTA DE DOLO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, APLICABILIDADE DA ATENUANTE DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL OU APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA POLICIAL ORDENADA VIA RÁDIO -

ORDEM SUPERIOR NÃO ATENDIDA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - ASSERTIVA DE NÃO COMPREENSÃO POR PROBLEMAS NO RÁDIO DA VIATURA - CONTRADIÇÃO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - DELITO PRÓPRIO E DE MERA CONDUTA - CONSUMAÇÃO COM SIMPLES RECUSA - ARESTO DO TJMT - CRIME CARACTERIZADO -

JULGADOS DO STM E TJMS - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR - AUSÊNCIA ELOGIOS A ATOS INCOMUNS DE BRAVURA NÃO OBRIGATÓRIOS OU PRATICADOS COM RISCO DE VIDA - ATENUANTE INAPLICÁVEL - ACÓRDÃO DO STM -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INAPLICABILIDADE - CPM, ART. 88, II, ‘A’

- RECURSO DESPROVIDO.

Diante da regular intimação da Defesa, o fato do réu
“não ter apresentado
razões finais escritas
se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades”
(STF, Rcl nº 41827). Inexiste nulidade se as partes apresentam alegações
“oralmente na oportunidade do julgamento”
(STM, AP 7000443-09.2018.7.00.0000).

“Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.”
(STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000)

“As provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante de forma injustificada deixou de obedecer ordem hierárquica superior, configurando desta feita, o tipo penal previsto no art. 163, COM. A prova testemunhal deixou clara que houve uma ordem para que o apelante atendesse uma ocorrência. No entanto o mesmo descumpriu. O atendimento de uma ocorrência por uma guarnição da Polícia Militar não se encontra no arbítrio de seus componentes em atender ou não.”
(TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001)

“Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participar em atividade rotineiras da caserna.”
(STM, ED nº 0000008-61.2009.7.03.0203)

“A
o
militar
condenado pelo crime de insubordinação (
recusa
de
obediência
) não se aplica o benefício da suspensão condicional da pena, haja vista a vedação contida no art. 88, inciso II, alínea “a” do Diploma Castrense e no art. 617, inciso II, alínea “a” da Lei Adjetiva Penal
Militar
”
(TJMT, N.U 0068467-39.2009.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0019614-52.2018.8.11.0042 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE(S):

EDER NEWMAN PASSOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDER NEWMAN PASSOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação penal (Código 527711), que o condenou por recusa de obediência agravada [estando de serviço] a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto - art. 163 c/c art. 70, II, ‘l’, ambos do CPM - (fls. 300/313).

EDER NEWMAN PASSOS sustenta que: 1)
“a única ordem recebida foi para entrar em contato com o COPOM”
, de modo que não agiu com dolo, a caracterizar atipicidade da conduta; 2) inexistiriam provas suficientes para condenação; 3) faria jus à atenuante de
“comportamento meritório anterior”
e
“suspensão condicional da pena”
.

Pede o provimento para que seja absolvido, reduzida a reprimenda corporal ou aplicada a suspensão condicional da pena (fls. 316/332).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 337/352).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Justiça Castrense – Recusa de obediência [art. 163, do Código Penal Militar ] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob os argumentos de atipicidade da conduta e insuficiência probatória – improcedência – tipicidade configurada – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – apelante que de forma livre e consciente se recusou a cumprir ordem emanada de superior hierárquico – 2. Pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II do Código Penal Militar [atenuante do comportamento meritório anterior] – inviabilidade – ausência de condutas excepcionais não obrigatórias – primariedade é obrigação de todo cidadão, de modo que não pode ser taxada como circunstância excepcional – 3. Almejada a suspensão condicional da pena – impossibilidade – vedação legal – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 370/379)

Lançado o relatório e incluído em pauta para julgamento (fls. 391), a Defesa do apelante [advogado Augusto Bouret Orro, OABMT 22974] suscitou a nulidade
“dos atos praticados após a apresentação de memoriais pelo Ministério Público”
, por
“falta de defesa técnica”
, e requereu
“nova abertura de prazo para apresentação de alegações finais escritas”
(fls. 392/402).

Em nova vista, a i. PGJ manifestou-se
“pela total improcedência do pleito defensivo”
, e ratifica
“os fundamentos ali exarados e concluindo pelo desprovimento do apelo interposto”
(Kátia Maria Aguilera Rispoli, procuradora de Justiça - fls. 370/379)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE “DOS ATOS PRATICADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO” POR “FALTA DE DEFESA TÉCNICA”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade dos atos praticados após apresentação de memoriais pelo órgão ministerial sob assertiva de
“falta de defesa técnica”
em razão dos
“advogados constituídos, à época, deixarem de apresentar as alegações finais escritas”
(fls. 392/402)
.

Vejamos.

Na “sessão de instrução”, realizada em 21.1.2020, o advogado constituído pelo apelante [Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior
- OAB/MT nº 13.882
] foi intimado para apresentar alegações finais escritas (fls. 220/221), mas manteve-se inerte.

O c. STF possui entendimento de que, diante da regular da intimação do réu, o fato de
“não ter apresentado
razões finais escritas
se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades”
(STF, Rcl nº 41827 -
Relator:
Min. Luiz Fux - 2.7.2020).

Por sua vez, t
anto o órgão ministerial quanto a Defesa do apelante [advogado Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior - OAB/MT nº 13.882] apresentaram alegações finais orais, na “sessão de julgamento” (fls. 300/301).

O CPPM dispõe sobre a
sessão do julgamento e da sentença que
:

“Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles.”

Com efeito, inexiste nulidade por ausência das alegações finais quando as partes apresentam
“oralmente na oportunidade do julgamento”
(STM, AP 7000443-09.2018.7.00.0000 - Relator: Min. Luiz Carlos Gomes Mattos - 29.11.2018).

Segue-se o seguinte julgado do c. STJ:

“A falta de alegações finais escritas não acarreta nulidade no processo penal militar, pois esta só se dá na ausência de intimação para o seu oferecimento.”
(STJ, REsp nº 1.531.139-SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.5.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 510, ‘b’), manejado por quem tem interesse (CPPM, art. 511) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CPM, art. 123).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1º de janeiro de 2018, por volta das 07:20h da manhã, na cidade de Sinop/MT, o denunciado SD PM EDER NEWMAN PASSOS se recursou a obedecer a ondem de seu superior hierárquico CB PM Basílio Monteiro de Oliveira, sobre assunto ou matéria de serviço.

Segundo logrou apurado, o CB PM Basílio Monteiro de Oliveira determinou, via rádio da Polícia Militar, que o denunciado SD PM EDER NEWMAN PASSOS, hierarquicamente inferior ao ofendido, atendesse uma ocorrência relacionada a violência doméstica, no Bairro Boa Vista, Rua nº 02, na cidade de Sinop/MT. Em continuidade fática, o

denunciado respondeu, também via rádio, que cumpriria a diligência e já estava se dirigindo até o local, sendo tal fato alegado pelo ofendido CB PM Basílio e confirmado nos depoimentos prestados pelas testemunhas, SD PM Rangel Pablo de Alencar Lima (fls. 13/14), SD PM Maximiciano Pereira de Jesus (fl. 49), bem como pelo SD PM Cleyton Naves do Nascimento (fls. 54/55).

Contudo, o denunciado se recusou a obedecer a ordem do superior sobre determinada matéria de serviço, uma vez que, poucos minutos após ter contactado e ordenado o cumprimento da diligência ao denunciado SD PM NEWMAN, o ofendido CB PM Basílio, se deslocou até 11º batalhão da PM e se deparou com a viatura comandada pelo denunciado, estacionada nos fundos do citado batalhão da Polícia Militar.

Neste ínterim, a vítima CB PM Basílio, indagou o denunciado SD PM NEWMAN sobre o desfecho da ocorrência, momento em que este informou ao superior hierárquico que não a cumpriu, pois estaria próximo ao fim de seu expediente de serviço e que o mesmo estaria “na Mike” (termo utilizado para dizer que está cansado).

Ademais, resta pontuar que a diligência foi passada ao denunciado por volta das às 7:20h da manhã, quarenta minutos antes de encerrar seu expediente laboral, fato comprovado pela escala de serviço acostada à fl. 23, a qual demonstra que seu turno se encerrou às 8h da manhã.

Portanto, evola-se de que o acusado SD PM EDER NEWMAN PASSOS incorreu no crime militar próprio de recusa de obediência (art. 163 do CPM), uma vez que se recusou a obedecer ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço.

Ante o exposto, denuncio o SD PM EDER NEWMAN PASSOS pela prática do crime prevista no artigo 163 (recusa de obediência do Código Penal Militar [...]”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça - fls. 6/8).

O Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso

reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“Cleyton Naves do Nascimento, inquirido em juízo, relatou [...]

Basílio Monteiro de Oliveira, igualmente inquirido em juízo [...]

Rangel Pablo de Alencar Lima disse em juízo [...]

Lucélia Alves dos Santos [...]

Por fim, Marcos Vinicius Pereira Ricardi [...]

Em interrogatório judicial dado em duas oportunidades, em 21/01/2020 e 06/08/2020, o réu disse que [...]

Pela prova dos autos, entendo que a ordem do graduado Basílio Monteiro de Oliveira ao réu foi clara e legal, inexistindo qualquer motivo para a sua recusa senão a manifesta vontade de descumprir o comando de seu superior hierárquico, violando o bem jurídico protegido pela norma penal castrense. [...]

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do crime de recusa de obediência basta restar comprovado que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime.

Realmente o réu disse em seu interrogatório que não cumpriu a ordem, porque estava com problema no rádio. A Lucelia disse que é comum dar problema no rádio, mas não sabe ao certo no dia do fato se estava estragado. Entendo que a versão do réu é isolada, porque as testemunhas ouvidas em juízo disseram que a ordem foi dada e o réu ouviu a ordem, mas não a cumpriu.

O Superior Tribunal Militar decidiu acerca da recusa de obediência que “pratica crime de insubordinação o militar que se recusa simplesmente a cumprir ordem de serviço que e dada pelo superior” (Ap. 31879) – grifei.

Em que pese o denodado esforço do réu em seu interrogatório para tentar demonstrar que não praticou o crime de recusa de obediência ou insubordinação, não resta dúvida de que o acusado praticou o delito, não havendo outra alternativa a não ser sua condenação. [...]

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fica fixada no mínimo legal e, tendo em vista a agravante de estar em serviço, majoro a pena e fixo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. [...]

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR O RÉU EDER NEWMAN PASSOS pela prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto. [...]”

(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito da justiça Militar - fls. 300/306)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rangel Pablo de Alencar Lima (fls. 36/38), Felipi André Lessa Pires (fls. 40), Basílio Monteiro de Oliveira (fls. 44/46), Welington Barbieri Santos (fls. 78/79), Douglas William Alves Ruiz (fls. 84), Jimmy Rohling Dupim Carvalho (fls. 88), Marcos Vinicius Pereira Ricard (fls. 100), Oygles Jordy da Cruz Figueiredo (fls. 104), Maximiciano Pereira de Jesus (fls. 108), Cleyton Navesdo Nascimento (fls. 118/120), Renato Gomes Ferreira (fls. 122), Lucélia Alves dos Santos (fls. 130/132), bem como interrogado o apelante EDER NEWMAN PASSOS (fls. 48/50).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Basílio Monteiro de Oliveira, Cleyton Naves do Nascimento, Rangel Pablo de Alencar Lima, Marcos Vinicius Pereira Ricard e Lucélia Alves dos Santos (fls. 262) e interrogado o apelante (fls. 300).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 1º.1.2018, por volta das 7h20min, no Município de Sinop,
EDER NEWMAN PASSOS
[soldado da Polícia Militar] desobedeceu ordem de Basílio Monteiro de Oliveira [cabo da Polícia Militar], consistente em atender uma ocorrência policial relacionada a violência doméstica
(fls. 6/8);

- Basílio Monteiro de Oliveira, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, afirmou ser superior hierárquico do soldado EDER NEWMAN PASSOS [apelante], ter ordenado a ele, via rádio, que atendesse uma ocorrência de violência doméstica; o apelante
“respondeu que estava se deslocando”
, mas, posteriormente, ao ser questionado sobre o “desfecho” da diligência policial, afirmou não ter atendido em razão da proximidade do fim de seu expediente, bem como por estar de “mike”, ou seja, cansado (fls. 40/46 e 300);

- Cleyton Navesdo Nascimento, na instrução, relatou ter presenciado o cabo Monteiro de Oliveira “solicitar” ao soldado EDER NEWMAN PASSOS que fosse atender uma ocorrência de violência doméstica, bem como o soldado EDER NEWMAN PASSOS respondendo, posteriormente, que não cumpriu a ordem por estar “de mike” (fls. 118/120 e 302);

- Rangel Pablo de Alencar Lima, na instrução, narrou que estava trabalhando com EDER NEWMAN PASSOS na data do fato, em rondas preventivas e próximo ao fim do horário de expediente, quando o cabo Basílio Monteiro de Oliveira repassou a ocorrência para EDER NEWMAN PASSOS, que,
“por sua vez, se deslocou à unidade militar para providenciar o necessário para encerrar o expediente”
(fls. 303);

- Marcos Vinicius Pereira Ricard, revelou ter atendido a ocorrência narrada na denúncia, no lugar do soldado EDER NEWMAN PASSOS, por ordem do cabo Basílio Monteiro de Oliveira; o fato ocorreu entre as 7h30min às 8h30min; ter ouvido, no rádio, o cabo Basílio Monteiro de Oliveira ordenar ao apelante que atendesse a referida ocorrência, bem como a resposta do soldado, indagando se não poderia mandar outra viatura porque ele estava saindo do serviço (fls. 100 e 303);

- Lucélia Alves dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, asseverou que estava de trabalho no “COPOM”, na data dos fatos; “irradiou” uma ocorrência de violência doméstica ao
cabo Basílio Monteiro de Oliveira, mas não ouviu nem presenciou qualquer conversa entre ele e o soldado EDER NEWMAN PASSOS sobre esse fato
(fls. 303);

-
EDER NEWMAN PASSOS [apelante], nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou ter desobedecido ordem superior, confirmou não ter atendido a ocorrência policial, mas por não ter entendido a ordem, visto que o rádio estava muito ruim, motivo pelo qual acionou Lucélia
Alves dos Santos, que estava no COPOM
, para esclarecer se era ou não para atender, mas ela relatou que não sabia; quando encontrou Basílio Monteiro de Oliveira, foi liberado por ele para descansar.

Dito isso, vejamos.

A ordem de atendimento de uma ocorrência policial, repassada via rádio,
ao apelante [soldado EDER NEWMAN PASSOS], assim como sua recusa em atendê-la, está retratada tanto nos depoimentos do seu superior hierárquico, cabo Basílio Monteiro de Oliveira, como das testemunhas Cleyton Navesdo Nascimento, Rangel Pablo de Alencar Lima e Marcos Vinicius Pereira Ricardo, os quais presenciaram os fatos.

A assertiva do apelante de que não compreendeu a determinação, em razão de problemas no rádio da viatura policial, afigura-se não só isolada, mas contraditória ao depoimento da testemunha Rangel Pablo de Alencar Lima, o qual estava trabalhando com EDER NEWMAN PASSOS e ouviu a ordem superior.

A recusa de obediência
“é um delito próprio e de mera conduta, cometido contra a autoridade ou disciplina
militar
, que se consuma com a simples
recusa
, ou seja, no deixar de cumprir uma ordem de superior hierárquico, sobre assunto relacionado com o serviço, em matéria de natureza
militar
”
(TJMT, N.U 0068467-39.2009.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.11.2009).

Com efeito, a conduta de policial militar que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender ordem legal exequível de autoridade competente, caracteriza o delito previsto no art. 163 do CPP (STM, AP 700101562.2018.7000000 - Relator: Marco Antônio de Faria - 28.8.2019).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STM e TJMS:

“Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.”
(STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000 - Relator: Min. Carlos Vuyk de Aquino - 18.6.2020)

“As provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante de forma injustificada deixou de obedecer ordem hierárquica superior, configurando desta feita, o tipo penal previsto no art. 163, COM. A prova testemunhal deixou clara que houve uma ordem para que o apelante atendesse uma ocorrência. No entanto o mesmo descumpriu. O atendimento de uma ocorrência por uma guarnição da Polícia Militar não se encontra no arbítrio de seus componentes em atender ou não.”
(TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001 - Relator: José Eduardo Neder Meneghetti - 13.7.2020)

Nesse quadro, a condenação do apelante deve ser preservada.

Quanto ao pleito de redução da pena por comportamento meritório anterior [CPM, art. 72, II], verifica-se que o apelante, entre os anos de 2014 a 2018, recebeu 7 (sete) elogios, em razão de seu empenho em “desfile festivo”, desarticulação de ponto de comercialização de entorpecentes, prisão por roubo majorado com emprego de arma de fogo, cumprimento de mandado de busca e apreensão por roubo e prisão em flagrante por tráfico de drogas (fls. 70/72).

Essa atenuante [comportamento meritório anterior] mostra-se aplicável apenas
“quando as referências elogiosas constantes na ficha de assentamentos funcionais do militar digam respeito a atos incomuns de bravura não obrigatórios ou praticados com risco de vida”
(TJDFT, AP 20120110213747APR - Relator: Des. Jesuino Rissato - 2.2.2017).

Se não demonstrado que o apelante realizou condutas excepcionais, afigura-se impertinente o reconhecimento da pretendida atenuante, consoante julgado do c. STM:

“Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participar em atividade rotineiras da caserna.”
(ED nº 0000008-61.2009.7.03.0203 - Relator: Artur Vidigal de Oliveira - 28.6.2012).

Por fim,
“a
o
militar
condenado pelo crime de insubordinação (
recusa
de
obediência
) não se aplica o benefício da suspensão condicional da pena, haja vista a vedação contida no art. 88, inciso II, alínea “a” do Diploma Castrense e no art. 617, inciso II, alínea “a” da Lei Adjetiva Penal
Militar
”
(TJMT, N.U 0068467-39.2009.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.11.2009).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

APELANTE:
EDER NEWMAN PASSOS

APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECUSA DE OBEDIÊNCIA AGRAVADA [ESTANDO DE SERVIÇO] - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA - NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS - DEFESA LEGALMENTE INTIMADA - MERA LIBERALIDADE - ENTENDIMENTO DO STF - ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS APRESENTADAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO - PREVISÃO LEGAL - CPPM, ART. 433 - JULGADOS SO STM E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR FALTA DE DOLO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, APLICABILIDADE DA ATENUANTE DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL OU APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA POLICIAL ORDENADA VIA RÁDIO - ORDEM SUPERIOR NÃO ATENDIDA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - ASSERTIVA DE NÃO COMPREENSÃO POR PROBLEMAS NO RÁDIO DA VIATURA - CONTRADIÇÃO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - DELITO PRÓPRIO E DE MERA CONDUTA - CONSUMAÇÃO COM SIMPLES RECUSA - ARESTO DO TJMT - CRIME CARACTERIZADO - JULGADOS DO STM E TJMS - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR - AUSÊNCIA ELOGIOS A ATOS INCOMUNS DE BRAVURA NÃO OBRIGATÓRIOS OU PRATICADOS COM RISCO DE VIDA - ATENUANTE INAPLICÁVEL - ACÓRDÃO DO STM -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INAPLICABILIDADE - CPM, ART. 88, II, ‘A’
- RECURSO DESPROVIDO.

Diante da regular intimação da Defesa, o fato do réu
“não ter apresentado razões finais escritas se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades”
(STF, Rcl nº 41827). Inexiste nulidade se as partes apresentam alegações
“oralmente na oportunidade do julgamento”
(STM, AP 7000443-09.2018.7.00.0000).

“Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.”
(STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000)

“As provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante de forma injustificada deixou de obedecer ordem hierárquica superior, configurando desta feita, o tipo penal previsto no art. 163, COM. A prova testemunhal deixou clara que houve uma ordem para que o apelante atendesse uma ocorrência. No entanto o mesmo descumpriu. O atendimento de uma ocorrência por uma guarnição da Polícia Militar não se encontra no arbítrio de seus componentes em atender ou não.”
(TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001)

“Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participar em atividade rotineiras da caserna.”
(STM, ED nº 0000008-61.2009.7.03.0203)

“A
o militar condenado pelo crime de insubordinação (recusa de obediência) não se aplica o benefício da suspensão condicional da pena, haja vista a vedação contida no art. 88, inciso II, alínea “a” do Diploma Castrense e no art. 617, inciso II, alínea “a” da Lei Adjetiva Penal Militar”
(TJMT, N.U 0068467-39.2009.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Apelação criminal interposta por EDER NEWMAN PASSOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação penal (Código 527711), que o condenou por recusa de obediência agravada [estando de serviço] a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto - art. 163 c/c art. 70, II, ‘l’, ambos do CPM - (fls. 300/313).

EDER NEWMAN PASSOS sustenta que: 1)
“a única ordem recebida foi para entrar em contato com o COPOM”
, de modo que não agiu com dolo, a caracterizar atipicidade da conduta; 2) inexistiriam provas suficientes para condenação; 3) faria jus à atenuante de
“comportamento meritório anterior”
e
“suspensão condicional da pena”
.

Pede o provimento para que seja absolvido, reduzida a reprimenda corporal ou aplicada a suspensão condicional da pena (fls. 316/332).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 337/352).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Justiça Castrense – Recusa de obediência [art. 163, do Código Penal Militar ] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob os argumentos de atipicidade da conduta e insuficiência probatória – improcedência – tipicidade configurada – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – apelante que de forma livre e consciente se recusou a cumprir ordem emanada de superior hierárquico – 2. Pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II do Código Penal Militar [atenuante do comportamento meritório anterior] – inviabilidade – ausência de condutas excepcionais não obrigatórias – primariedade é obrigação de todo cidadão, de modo que não pode ser taxada como circunstância excepcional – 3. Almejada a suspensão condicional da pena – impossibilidade – vedação legal – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 370/379)

Lançado o relatório e incluído em pauta para julgamento (fls. 391), a Defesa do apelante [advogado Augusto Bouret Orro, OABMT 22974] suscitou a nulidade
“dos atos praticados após a apresentação de memoriais pelo Ministério Público”
, por
“falta de defesa técnica”
, e requereu
“nova abertura de prazo para apresentação de alegações finais escritas”
(fls. 392/402).

Em nova vista, a i. PGJ manifestou-se
“pela total improcedência do pleito defensivo”
, e ratifica
“os fundamentos ali exarados e concluindo pelo desprovimento do apelo interposto”
(Kátia Maria Aguilera Rispoli, procuradora de Justiça - fls. 370/379)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
AUGUSTO BOURET ORRO, OAB MT22974-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Diante da questão de ordem pública mencionada em sustentação oral pela defesa, retiro o processo de pauta para oportunizar nova manifestação do Ministério Público e análise deste relator quanto a nulidade suscitada.

EM 29 DE JUNHO DE 2021
:

RETIRADO DA PAUTA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE “DOS ATOS PRATICADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO” POR “FALTA DE DEFESA TÉCNICA”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade dos atos praticados após apresentação de memoriais pelo órgão ministerial sob assertiva de
“falta de defesa técnica”
em razão dos
“advogados constituídos, à época, deixarem de apresentar as alegações finais escritas”
(fls. 392/402).

Vejamos.

Na “sessão de instrução”, realizada em 21.1.2020, o advogado constituído pelo apelante [Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior
- OAB/MT nº 13.882] foi intimado para apresentar alegações finais escritas (fls. 220/221), mas manteve-se inerte.

O c. STF possui entendimento de que, diante da regular da intimação do réu, o fato de
“não ter apresentado razões finais escritas se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades”
(STF, Rcl nº 41827 - Relator: Min. Luiz Fux - 2.7.2020).

Por sua vez, t
anto o órgão ministerial quanto a Defesa do apelante [advogado Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior - OAB/MT nº 13.882] apresentaram alegações finais orais, na “sessão de julgamento” (fls. 300/301).

O CPPM dispõe sobre a sessão do julgamento e da sentença que:

“Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles.”

Com efeito, inexiste nulidade por ausência das alegações finais quando as partes apresentam
“oralmente na oportunidade do julgamento”
(STM, AP 7000443-09.2018.7.00.0000 - Relator: Min. Luiz Carlos Gomes Mattos - 29.11.2018).

Segue-se o seguinte julgado do c. STJ:

“A falta de alegações finais escritas não acarreta nulidade no processo penal militar, pois esta só se dá na ausência de intimação para o seu oferecimento.”
(STJ, REsp nº 1.531.139-SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.5.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

U N Â N I M E

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA, OABMT 28471/O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 510, ‘b’), manejado por quem tem interesse (CPPM, art. 511) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CPM, art. 123).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1º de janeiro de 2018, por volta das 07:20h da manhã, na cidade de Sinop/MT, o denunciado SD PM EDER NEWMAN PASSOS se recursou a obedecer a ondem de seu superior hierárquico CB PM Basílio Monteiro de Oliveira, sobre assunto ou matéria de serviço.

Segundo logrou apurado, o CB PM Basílio Monteiro de Oliveira determinou, via rádio da Polícia Militar, que o denunciado SD PM EDER NEWMAN PASSOS, hierarquicamente inferior ao ofendido, atendesse uma ocorrência relacionada a violência doméstica, no Bairro Boa Vista, Rua nº 02, na cidade de Sinop/MT. Em continuidade fática, o

denunciado respondeu, também via rádio, que cumpriria a diligência e já estava se dirigindo até o local, sendo tal fato alegado pelo ofendido CB PM Basílio e confirmado nos depoimentos prestados pelas testemunhas, SD PM Rangel Pablo de Alencar Lima (fls. 13/14), SD PM Maximiciano Pereira de Jesus (fl. 49), bem como pelo SD PM Cleyton Naves do Nascimento (fls. 54/55).

Contudo, o denunciado se recusou a obedecer a ordem do superior sobre determinada matéria de serviço, uma vez que, poucos minutos após ter contactado e ordenado o cumprimento da diligência ao denunciado SD PM NEWMAN, o ofendido CB PM Basílio, se deslocou até 11º batalhão da PM e se deparou com a viatura comandada pelo denunciado, estacionada nos fundos do citado batalhão da Polícia Militar.

Neste ínterim, a vítima CB PM Basílio, indagou o denunciado SD PM NEWMAN sobre o desfecho da ocorrência, momento em que este informou ao superior hierárquico que não a cumpriu, pois estaria próximo ao fim de seu expediente de serviço e que o mesmo estaria “na Mike” (termo utilizado para dizer que está cansado).

Ademais, resta pontuar que a diligência foi passada ao denunciado por volta das às 7:20h da manhã, quarenta minutos antes de encerrar seu expediente laboral, fato comprovado pela escala de serviço acostada à fl. 23, a qual demonstra que seu turno se encerrou às 8h da manhã.

Portanto, evola-se de que o acusado SD PM EDER NEWMAN PASSOS incorreu no crime militar próprio de recusa de obediência (art. 163 do CPM), uma vez que se recusou a obedecer ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço.

Ante o exposto, denuncio o SD PM EDER NEWMAN PASSOS pela prática do crime prevista no artigo 163 (recusa de obediência do Código Penal Militar [...]”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça - fls. 6/8).

O Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso

reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“Cleyton Naves do Nascimento, inquirido em juízo, relatou [...]

Basílio Monteiro de Oliveira, igualmente inquirido em juízo [...]

Rangel Pablo de Alencar Lima disse em juízo [...]

Lucélia Alves dos Santos [...]

Por fim, Marcos Vinicius Pereira Ricardi [...]

Em interrogatório judicial dado em duas oportunidades, em 21/01/2020 e 06/08/2020, o réu disse que [...]

Pela prova dos autos, entendo que a ordem do graduado Basílio Monteiro de Oliveira ao réu foi clara e legal, inexistindo qualquer motivo para a sua recusa senão a manifesta vontade de descumprir o comando de seu superior hierárquico, violando o bem jurídico protegido pela norma penal castrense. [...]

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do crime de recusa de obediência basta restar comprovado que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime.

Realmente o réu disse em seu interrogatório que não cumpriu a ordem, porque estava com problema no rádio. A Lucelia disse que é comum dar problema no rádio, mas não sabe ao certo no dia do fato se estava estragado. Entendo que a versão do réu é isolada, porque as testemunhas ouvidas em juízo disseram que a ordem foi dada e o réu ouviu a ordem, mas não a cumpriu.

O Superior Tribunal Militar decidiu acerca da recusa de obediência que “pratica crime de insubordinação o militar que se recusa simplesmente a cumprir ordem de serviço que e dada pelo superior” (Ap. 31879) – grifei.

Em que pese o denodado esforço do réu em seu interrogatório para tentar demonstrar que não praticou o crime de recusa de obediência ou insubordinação, não resta dúvida de que o acusado praticou o delito, não havendo outra alternativa a não ser sua condenação. [...]

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fica fixada no mínimo legal e, tendo em vista a agravante de estar em serviço, majoro a pena e fixo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. [...]

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR O RÉU EDER NEWMAN PASSOS pela prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto. [...]”

(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito da justiça Militar - fls. 300/306)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rangel Pablo de Alencar Lima (fls. 36/38), Felipi André Lessa Pires (fls. 40), Basílio Monteiro de Oliveira (fls. 44/46), Welington Barbieri Santos (fls. 78/79), Douglas William Alves Ruiz (fls. 84), Jimmy Rohling Dupim Carvalho (fls. 88), Marcos Vinicius Pereira Ricard (fls. 100), Oygles Jordy da Cruz Figueiredo (fls. 104), Maximiciano Pereira de Jesus (fls. 108), Cleyton Navesdo Nascimento (fls. 118/120), Renato Gomes Ferreira (fls. 122), Lucélia Alves dos Santos (fls. 130/132), bem como interrogado o apelante EDER NEWMAN PASSOS (fls. 48/50).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Basílio Monteiro de Oliveira, Cleyton Naves do Nascimento, Rangel Pablo de Alencar Lima, Marcos Vinicius Pereira Ricard e Lucélia Alves dos Santos (fls. 262) e interrogado o apelante (fls. 300).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 1º.1.2018, por volta das 7h20min, no Município de Sinop,
EDER NEWMAN PASSOS
[soldado da Polícia Militar] desobedeceu ordem de Basílio Monteiro de Oliveira [cabo da Polícia Militar], consistente em atender uma ocorrência policial relacionada a violência doméstica
(fls. 6/8);

- Basílio Monteiro de Oliveira, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, afirmou ser superior hierárquico do soldado EDER NEWMAN PASSOS [apelante], ter ordenado a ele, via rádio, que atendesse uma ocorrência de violência doméstica; o apelante
“respondeu que estava se deslocando”
, mas, posteriormente, ao ser questionado sobre o “desfecho” da diligência policial, afirmou não ter atendido em razão da proximidade do fim de seu expediente, bem como por estar de “mike”, ou seja, cansado (fls. 40/46 e 300);

- Cleyton Navesdo Nascimento, na instrução, relatou ter presenciado o cabo Monteiro de Oliveira “solicitar” ao soldado EDER NEWMAN PASSOS que fosse atender uma ocorrência de violência doméstica, bem como o soldado EDER NEWMAN PASSOS respondendo, posteriormente, que não cumpriu a ordem por estar “de mike” (fls. 118/120 e 302);

- Rangel Pablo de Alencar Lima, na instrução, narrou que estava trabalhando com EDER NEWMAN PASSOS na data do fato, em rondas preventivas e próximo ao fim do horário de expediente, quando o cabo Basílio Monteiro de Oliveira repassou a ocorrência para EDER NEWMAN PASSOS, que,
“por sua vez, se deslocou à unidade militar para providenciar o necessário para encerrar o expediente”
(fls. 303);

- Marcos Vinicius Pereira Ricard, revelou ter atendido a ocorrência narrada na denúncia, no lugar do soldado EDER NEWMAN PASSOS, por ordem do cabo Basílio Monteiro de Oliveira; o fato ocorreu entre as 7h30min às 8h30min; ter ouvido, no rádio, o cabo Basílio Monteiro de Oliveira ordenar ao apelante que atendesse a referida ocorrência, bem como a resposta do soldado, indagando se não poderia mandar outra viatura porque ele estava saindo do serviço (fls. 100 e 303);

- Lucélia Alves dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, asseverou que estava de trabalho no “COPOM”, na data dos fatos; “irradiou” uma ocorrência de violência doméstica ao
cabo Basílio Monteiro de Oliveira, mas não ouviu nem presenciou qualquer conversa entre ele e o soldado EDER NEWMAN PASSOS sobre esse fato
(fls. 303);

-
EDER NEWMAN PASSOS [apelante], nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou ter desobedecido ordem superior, confirmou não ter atendido a ocorrência policial, mas por não ter entendido a ordem, visto que o rádio estava muito ruim, motivo pelo qual acionou Lucélia
Alves dos Santos, que estava no COPOM
, para esclarecer se era ou não para atender, mas ela relatou que não sabia; quando encontrou Basílio Monteiro de Oliveira, foi liberado por ele para descansar.

Dito isso, vejamos.

A ordem de atendimento de uma ocorrência policial, repassada via rádio,
ao apelante [soldado EDER NEWMAN PASSOS], assim como sua recusa em atendê-la, está retratada tanto nos depoimentos do seu superior hierárquico, cabo Basílio Monteiro de Oliveira, como das testemunhas Cleyton Navesdo Nascimento, Rangel Pablo de Alencar Lima e Marcos Vinicius Pereira Ricardo, os quais presenciaram os fatos.

A assertiva do apelante de que não compreendeu a determinação, em razão de problemas no rádio da viatura policial, afigura-se não só isolada, mas contraditória ao depoimento da testemunha Rangel Pablo de Alencar Lima, o qual estava trabalhando com EDER NEWMAN PASSOS e ouviu a ordem superior.

A recusa de obediência
“é um delito próprio e de mera conduta, cometido contra a autoridade ou disciplina militar, que se consuma com a simples recusa, ou seja, no deixar de cumprir uma ordem de superior hierárquico, sobre assunto relacionado com o serviço, em matéria de natureza militar”
(TJMT, N.U 0068467-39.2009.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.11.2009).

Com efeito, a conduta de policial militar que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender ordem legal exequível de autoridade competente, caracteriza o delito previsto no art. 163 do CPP (STM, AP 700101562.2018.7000000 - Relator: Marco Antônio de Faria - 28.8.2019).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STM e TJMS:

“Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.”
(STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000 - Relator: Min. Carlos Vuyk de Aquino - 18.6.2020)

“As provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante de forma injustificada deixou de obedecer ordem hierárquica superior, configurando desta feita, o tipo penal previsto no art. 163, COM. A prova testemunhal deixou clara que houve uma ordem para que o apelante atendesse uma ocorrência. No entanto o mesmo descumpriu. O atendimento de uma ocorrência por uma guarnição da Polícia Militar não se encontra no arbítrio de seus componentes em atender ou não.”
(TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001 - Relator: José Eduardo Neder Meneghetti - 13.7.2020)

Nesse quadro, a condenação do apelante deve ser preservada.

Quanto ao pleito de redução da pena por comportamento meritório anterior [CPM, art. 72, II], verifica-se que o apelante, entre os anos de 2014 a 2018, recebeu 7 (sete) elogios, em razão de seu empenho em “desfile festivo”, desarticulação de ponto de comercialização de entorpecentes, prisão por roubo majorado com emprego de arma de fogo, cumprimento de mandado de busca e apreensão por roubo e prisão em flagrante por tráfico de drogas (fls. 70/72).

Essa atenuante [comportamento meritório anterior] mostra-se aplicável apenas
“quando as referências elogiosas constantes na ficha de assentamentos funcionais do militar digam respeito a atos incomuns de bravura não obrigatórios ou praticados com risco de vida”
(TJDFT, AP 20120110213747APR - Relator: Des. Jesuino Rissato - 2.2.2017).

Se não demonstrado que o apelante realizou condutas excepcionais, afigura-se impertinente o reconhecimento da pretendida atenuante, consoante julgado do c. STM:

“Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participar em atividade rotineiras da caserna.”
(ED nº 0000008-61.2009.7.03.0203 - Relator: Artur Vidigal de Oliveira - 28.6.2012).

Por fim,
“a
o militar condenado pelo crime de insubordinação (recusa de obediência) não se aplica o benefício da suspensão condicional da pena, haja vista a vedação contida no art. 88, inciso II, alínea “a” do Diploma Castrense e no art. 617, inciso II, alínea “a” da Lei Adjetiva Penal Militar”
(TJMT, N.U 0068467-39.2009.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.11.2009).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (REVISOR)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021